Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL INDEFERIDA. INUTILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE DIVÓRCIO JUDICIAL. EXAME INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. APARENTE MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTO MARITAL APÓS O TÉRMINO DO CASAMENTO. DÍVIDA DECORRENTE DE INSUCESSO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR UM DOS EX-CÔNJUGES EM RELAÇÃO EMPRESARIAL MUITO TEMPO APÓS O DIVÓRCIO. SIMULAÇÃO DE DIVÓRCIO NÃO VERIFICADA. POSSÍVEL ESTABELECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. OBRIGAÇÃO COMUM. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO OUTRO EX-CÔNJUGE. NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA EFETUADA AO FILHO DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO SOBRE ACERVO COMUM PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO. NULIDADE NÃO APURADA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe apreciar livremente as provas apresentadas, devendo apenas indicar os motivos que levaram a formação de seu convencimento, por isso mesmo, indeferindo os requerimentos de provas inúteis ou protelatórios, notadamente, quando os autos estiverem suficientemente instruídos, de modo a fornecer elementos de convicção aptos para amparar a resolução da questão controvertida.
2. No particular, ainda que não tenham sido designada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, tal como postulado pela apelante, não se vislumbra cerceamento de defesa em razão da inutilidade da prova, dado que irrelevante para infirmar as questões de direito efetivamente discutidas na causa e considerando o farto acervo probatório produzido, que sobressai suficiente para formação do convencimento motivado do julgador.
3. Conquanto não aviada ação declaratória de nulidade (“querela nullitatis”) junto ao juízo competente, não há óbices para que a tese acerca de uma possível simulação de divórcio ou de partilha seja examinada em caráter meramente incidental na esfera cível, isto é, sem produzir qualquer outro efeito para além daqueles decorrentes de um possível acolhimento ou não dos pedidos principais, consistentes na eventual responsabilização patrimonial do ex-cônjuge por dívida assumida pelo outro e em reconhecimento de simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóveis, ambos ocorridos após o divórcio, não havendo nisso sentença ultra ou extra petita ou qualquer irregularidade processual.
4. Considera-se simulado o negócio jurídico em que se apura a existência de disparidades entre as declarações nele contidas e a real vontade dos contratantes. Tem-se uma declaração enganosa da vontade em vista da obtenção de um resultado diverso da sua finalidade aparente, enganando-se terceiros ou burlando-se a lei.
5. Não se revela plausível o reconhecimento de simulação de divórcio somente em decorrência da possível ausência de bens para responder pelos prejuízos experimentados pela parte autora em razão do insucesso dos negócios jurídicos empresariais que ela firmou com o contratante obrigado anos após o divórcio deste com a ex-esposa, nos quais este deu em garantia as respectivas quotas sociais da sociedade em que os recursos fomentados por aquela necessariamente deveriam ter sido investidos, possivelmente, tendo a credora passado a figurar em seu quadro social como sócia em cumprimento das garantias estabelecidas nos ajustes.
6. Não há que se falar em simulação de divórcio, senão que, após o seu decreto, os outrora cônjuges casados, aparentemente, teriam estabelecido união estável sob o regime da comunhão parcial de bens. Por conseguinte, não há como responsabilizar a ex-esposa pela dívida tomada pelo ex-esposo após o divórcio. Ainda que tenham mantido a referida relação marital, que não foi objeto de discussão na causa, não haveria como reconhecer a alegada responsabilidade da aventada companheira, uma vez apurado que o débito, em que pese sobrevindo durante o suposto relacionamento, decorreu de inadimplemento de negócios jurídicos contratados em relação mercantil de fomento de empresa, os quais não obtiveram o sucesso esperado pelos contratantes ao efetuarem os referidos ajustes, cuidando-se portanto de dívida exclusiva.
7.Não se verificando simulação no divórcio, ou na eventual partilha dele decorrente, e dado que uma possível constituição de união estável após o divórcio judicial não foi trazida à discussão, sequer havendo debate quanto aos seus exigidos pressupostos de configuração, como a data de início, duração e regime de bens, não há como concluir que a compra e venda de imóveis ajustada pela ex-esposa e o filho comum do ex-casal tenha sido simulada para esconder patrimônio para impedir a satisfação do crédito da autora, ainda que realizada em momento contemporâneo à constituição da dívida por sentença, posto não haver como considerá-los passíveis de constrição.
8. Apelação da segunda ré conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, deu-se provimento ao recurso. Sentença reformada. Apelação do terceiro réu julgada prejudicada.